Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721983-76.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JONATHAN EIZY DE JESUS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONATHAN EIZY DE JESUS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal do Paranoá que indeferiu pedido de revogação da sua prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal c/c art. 8o, parágrafo único, da Lei no. 8.072/1990. Sustenta a impetrante, em suma: i) ausência de fundamentação no decreto prisional; ii) a falta de demonstração de gravidade concreta na conduta imputada ao paciente, limitando-se a denúncia a indicar um inquérito em aberto como indício de autoria por parte do paciente; iii) primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente; iv) inadmissibilidade da prisão preventiva por não atendimento ao requisito previsto no art. 313, I, do CPP; v) excepcionadade da prisão preventiva, com alteração do contexto fático a indicar a necessidade de revisão do decreto prisional. Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente JONATHAN EIZY DE JESUS SANTOS, juntamente com outros 24 indivíduos, foi denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no no artigo 288, caput, do Código Penal c/c art. 8o, parágrafo único, da Lei no. 8.072/1990. Segundo a denúncia, os acusados associaram-se, de forma armada e com a participação de adolescentes, para o fim específico de cometer crimes, tais como roubos, homicídios, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo dentre outros, objetivando manter a permanência e estabilidade da “gangue” denominada V9T2 (Vinte e Nove Itapoã 2), bem como objetivando preservar o domínio em relação à região de sua atuação, buscando eliminar integrantes da “gangue” rival conhecida como CBV/FBL (Comando Bala Voa / Fábrica de Luto). Confira-se excerto da decisão proferida pelo MM. Juiz singular, ao indeferir o pedido de revogação do decreto prisional: “(...) Nesse sentido, diferente do que arguido pela Defesa, a gravidade concreta dos fatos foi devidamente demonstrada na decisão que decretou a prisão preventiva, baseandose na intensa atividade delitiva atribuída a associação criminosa “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2), da qual o acusado JONATHAN EIZY é suspeito de integrar, bem como no fato de que a referida atuação impõe uma rotina de terror aos moradores da área territorial na qual a associação atua e no fato de que ela se encontra atualmente em conflito com associação criminosa rival denominada “Comando Bala Voa/Fábrica de Luto” (CBV/FBL), fato que vem resultando em vários homicídios na localidade. É o que se extrai dos trechos da referida decisão que a seguir se transcreve: “Extrai-se dos autos a existência de uma associação criminosa armada, inclusive com participação de adolescentes, e que se volta para a prática de crimes graves como roubos e homicídios, e que tal associação é denominada “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2). Existem, também, veementes indícios de que os representados integram a referida associação criminosa, conforme pode-se constatar pelo Relatório no792/2020- SICVio/06aDP (ID.126417991), do Relatório de Análise de Vínculos No38/2020/DAIC/DPC/PCDF/24DEZ2020 (IDs.126417992, 126417993, 126417994 e 126419895), bem como dos Relatórios constantes nos IDs.126419899 e 126418839. A referida associação criminosa possui uma intensa atuação na prática de crimes graves como se pode constar pelas diversas Ocorrências Policiais juntadas aos autos nas quais seus integrantes figuram com autores, sendo importante destacar que em muitas dessas ocorrências há a prática dos delitos pelos associados que são adolescentes, demonstrando, conforme bem apontado pela douta autoridade policial, a utilização de pessoas menores de idade por parte dos adultos, e líderes da associação, para a prática reiterada de delitos graves como forma de preservar aqueles membros que são considerados plenamente imputáveis pelo ordenamento jurídico. Foram juntadas, e apenas a título de exemplo, cerca de 39 Ocorrências Policiais, sendo que dessas: 22 são relacionadas a Roubo; 04 tratam de Tráfico de Entorpecentes; 03 são de Homicídio; 04 de Porte de Arma; 01 de Latrocínio; bem como em 07 delas figura o delito de Corrupção de Menores, demonstrando mais uma vez a atuação dos representados adultos em conjunto com aqueles integrantes menores de idade.”. (...) “Também é de se destacar o fato de que tal associação criminosa atua com extrema violência no território no qual exerce suas atividades, deixando moradores aterrorizados, e que se encontra em pleno confronto com outra associação criminosa rival, a conhecida por “Fábrica de Luto/Comando Bala Voa” (FBL/CBV), sendo que os confrontos chegam a vitimar inclusive pessoas inocentes e alheias a tal rivalidade. Sendo de todo relevante, inclusive, apontar que tal confronto é até mesmo reconhecido por alguns integrantes da associação criminosa, conforme consta em suas ouvidas em sede policial e juntadas na representação pela Autoridade Policial. Esses fatos demonstram a gravidade concreta da atuação da associação criminosa da qual os investigados supostamente fariam parte.”. Noutro giro, também diferentemente do que argumentado pela Defesa, os fatos imputados ao acusado admitem de forma nítida a decretação da prisão preventiva, uma vez que a imputação feita engloba, além da causa de aumento do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, o que já tornaria cabível, também o artigo 8o da Lei n.8072/90, o qual dispõe que “Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art.288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.”. Conforme verifica-se dos autos há no caso a atribuição da prática de diversos crimes considerados como hediondos, ou a eles equiparados, pelos membros da associação criminosa. Tendo, inclusive, sido apontado na decisão que decretou a cautelar o fato de JONATHAN EIZY estar figurando como autor em inquéritos pelos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo majorado e corrupção de menores. Portanto, no caso há materialidade e indícios suficientes de autoria do crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 8o, da Lei n.8072/90, situação delitiva punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Diante de tudo o que foi exposto, resta nítida que não houve alteração no contexto fático capaz de ensejar a revisão do decreto da prisão preventiva, sendo que a liberdade do acusado continua a significar um risco para a segurança de toda coletividade, sendo a segregação cautelar necessária no caso em tela inclusive para fazer cessar toda e qualquer atividade ilícita perpetrada pela associação criminosa “Vinte e Nove Itapoã 2” (V9T2).Fato este que também foi apontado pela decisão que decretou a cautelar, e que é reconhecido pela jurisprudência como fundamento idôneo para tal medida. Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso em tela, uma vez que há fundado receio de perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo insuficientes a substituição por medidas cautelares, forçoso concluir pela manutenção da prisão cautelar. Sendo assim, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JONATHAN EIZY DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, MANTENDO, em consequência, a sua PRISÃO PREVENTIVA. Destarte, cumpram-se as ordens precedentes. Esta decisão é válida para os fins do que disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Os crimes tratados no Inquérito Policial n. 384/2022 – 6a DP são graves e merecem do Estado resposta à altura. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador